Tribunal: TJSP
Processo: 1006591-98.2018.8.26.0302
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação pericial da lesão (ombro direito), do nexo causal e da incapacidade total e permanente da autora para o trabalho – Aposentadoria por invalidez devida – Recursos oficial e voluntário do INSS parcialmente providos.